Tribunal: TJES
Processo: 5017449-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017449-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RECORRIDO: ELIENE RANGEL PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO EXIGÊNCIA PARA COLAÇÃO DE GRAU SUPERIOR. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
A narrativa descrita na peça inicial é no sentido de que a autora/recorrida concluiu curso superior na instituição recorrente, mas para a colação de grau lhe foi exigida a entrega de histórico escolar de ensino médio. Aduz a recorrida que não consegue obter tal documento, pois a escola em que estudou fechou. Foi proferida sentença condenando a requerida na expedição do certificado de conclusão de curso e no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

(2)
. Sobre a controvérsia lançada nos autos, nota-se que a lide versa sobre a exigência de histórico do ensino fundamental como exigência para colação de grau superior, sendo esta uma condição para a expedição do diploma. Sobre tal ponto, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.” O Superior Tribunal de Justiça, a partir disso, passou a adotar, de forma rigorosa, a linha de julgamento do Pretório Excelso, conforme se vê em tantos julgados (
v.g.
AgInt no CC n. 191.045/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 13/12/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.362/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022; EDcl no AgInt no CC n. 169.833/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.876/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022; AgInt no CC n. 171.881/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(3).
Assim, mesmo que a controvérsia não abranja a expedição do diploma, limitando-se à reparação dos danos vivenciados, entendo inafastável a competência da Justiça Federal. Reconhece-se, de ofício, a incompetência da justiça estadual para julgamento do presente feito e, consequentemente, anula-se a sentença objurgada, na medida em que os fundamentos desta contrariam a orientação do tema 1.154/STF de Repercussão Geral.

(4).

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
E
PREJUDICADO
.
DECLARA-SE
, de ofício,

a incompetência do Juízo Estadual

e
ANULA-SE
a r. sentença proferida pela Juízo
a quo
, e, em consequência,
JULGA-SE extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL
Acompanho integralmente o voto condutor.
Da análise dos autos, verifico que a presente questão trazida aos autos já foi submetida à sistemática de repercussão geral, reconhecida e julgada no RE 1304964/SP, transitada em julgado em 11/06/2022, o qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
Em linha distinta do que propugna a sentença a quo, entendo que o precedente do STF, ao admitir a competência da Justiça Federal, mesmo que a controvérsia não abranja a expedição do diploma, limitando-se à reparação dos danos vivenciados, albergou a mais ampla interpretação possível da competência daquela esfera.
Observe-se, por exemplo, a ratio decidendi do RE 687361 AgR, em que se considerou que a controvérsia sobre a “demora” na expedição de diploma atrairia a competência da justiça especializada.
Logo, no presente caso, em que se discutem as condições para a expedição do diploma e se pede diretamente a certificação da conclusão do curso, inafastável a competência da Justiça Federal.
Por conseguinte, acompanho a Relatora.
É como voto.